Tribunal: TJSP
Processo: 2067389-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067389-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante ANA
PAULA DE HOLANDA e Paciente DAVID GUSTAVO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067389-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27349
2
VOTO no 27349
HABEAS CORPUS no 2067389-70.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Impetrante: ANA PAULA DE HOLANDA
Paciente: DAVID GUSTAVO DA SILVA
Habeas corpus Impetração requerendo à concessão de
prisão domiciliar ou antecipação de progressão ao regime
aberto em razão da pandemia do Covid 19- Inviável a
apreciação do pedido por via do habeas corpus, diante de
seu estrito âmbito de incidência Competência do Juízo
das Execuções Criminais Pandemia Covid 19 Unidade
prisionais que reforçaram medidas de prevenção Não há
indícios no caso concreto que o paciente corra risco de
saúde ou pertença a grupo de risco - Não conhecimento.

A Advogada ANA PAULA DE HOLANDA impetra a
presente ordem de habeas corpus, em favor de DAVID GUSTAVO DA
SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
do DEECRIM da 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
Alega, em apertada síntese, que o paciente sofre
constrangimento ilegal, porque devido o cenário da pandemia do Covid-19,
se enquadra dentro dos termos estabelecidos na Recomendação n. 62 do
Conselho Nacional de Justiça, tornando-se imperiosa a concessão de prisão
domiciliar ou antecipação de regime aberto, ante a falta de segurança ao seu
direito à vida e à saúde dentro dos estabelecimentos prisionais.
Requer, assim, a concessão da medida liminar para que o
paciente aguarde em prisão albergue domiciliar até o julgamento definitivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067389-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27349
3
presente ordem de habeas corpus e, ao final, a confirmação da medida.
Indeferida a liminar (fls. 133), com a vinda das informações
(fls. 136/137), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento
ou, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 140/144).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas corpus,
posto que inviável a apreciação do pedido formulado pelo impetrante, já que
o habeas corpus, ao contrário do que expõe, diante de seu estrito âmbito de
incidência, não se presta para decidir sobre matéria de execução de pena,
existindo recurso próprio para tanto.
Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos limites,
não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de meios próprios,
quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A propósito, veja-se posição
já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do
recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em
um super-recurso, sem prazo certo para a sua interposição,
tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas
pelo remédio heróico” (RJDTACRIM 12/167).
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada do
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067389-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27349
4
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade
dessa
garantia
constitucional,
exceto
quando
a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício. [...]
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 304.872/SP HABEAS CORPUS 2014/0243973-3
Ministro Gurgel de Faria 5a Turma data do julgamento:
26.05.2015)
Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais
constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito de ir
e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.
Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se
presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada de sê-
lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991, p. 384).
Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito de ir, vir e
permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o habeas corpus é
remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e reprimir ameaça,
violência ou coação àquela forma de liberdade pública, por ilegalidade ou
abuso de poder”. (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso
de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.623).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
HABEAS
CORPUS.
FIANÇA.
RESTITUIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067389-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27349
5
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
À
LIBERDADE DE IR E VIR.
1. Não se justifica a utilização do habeas corpus
quando não se vislumbra constrangimento à liberdade
de locomoção do paciente. A via eleita destina-se
exclusivamente à proteção do direito ambulatorial.
(HC 107543/PA - HABEAS CORPUS 2008/0118206-9
Ministro Celso Limongi
6a Turma
data do
julgamento: 02/09/2010).
Além disso, o requerimento de progressão de regime
constitui incidente de execução, por se tratar de matéria atinente ao
cumprimento de pena e portanto, deve ser formulado perante o Juízo de
Execução Penal competente, posto que a ele cabe originariamente decidir
sobre a questão, além dos aspectos ligados ao regime de cumprimento,
livramento condicional e os demais incidentes inerentes à execução penal,
nos termos do artigo 66 da Lei 7.210/84.
No tocante a Recomendação n 62 do Conselho Nacional de
Justiça, como o próprio nome diz, trata-se de recomendação, não tendo o
condão de vincular ou ordenar qualquer comando decisório. Portanto, a
aludida recomendação não se traduz em imediata concessão automática do
benefício.
Assim, deve se fazer uma análise do caso concreto e,
notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento prisional
onde o paciente se encontra não usufruirá de proteção ou mesmo de
atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde.
Somasse a isto o fato de que a Portaria Interministerial n. 7
de 18.03.2020 estabelecer medidas de contenção suficientes para a contenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067389-70.2020.8.26.0000 -Voto no 27349
6
da pandemia causada pelo vírus dentro do sistema prisional. Ainda, a
Secretária de Administração Penitenciária (SAP) tem tomado outras
providências como a proibição de ingresso de visitantes aos detentos.
Ao tratar o tema no HC n. 567. 408/RJ, o Superior Tribunal
de Justiça assim entendeu “(...) A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos
bens juridicamente tutelados na norma penal”.
Razão não há em impetrar o presente writ com essa
finalidade, pelo que deixo de conhecê-lo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente impetração.
FERNANDO SIMÃO
Relator